Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709433-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Cleuza Gonçalves da Costa Jonas Rodrigues Tavares Agravados: Filipe Torres Serpa Andressa de Andrade Gonçalves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleuza Gonçalves da Costa e Jonas Rodrigues Tavares contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0733261-71.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de liquidação para apurar o valor da indenização das benfeitorias realizadas pelos ocupantes Jonas e Cleuza. No curso do processo, houve expedição de mandado de avaliação das benfeitorias, em que se concluiu que o valor daquelas realizadas é de R$ 600.000,00 (certidão id 148031604). Intimadas, as partes se manifestaram. A parte requerente apresentou impugnação id 149673969 em que pede o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e impugna o valor da avaliação obtido na certidão id 148031604. Afirma que o laudo id 135650915 apresenta o valor correto, bem como junta anúncios de imóveis semelhantes (id 149673978). A parte requerida, por sua vez, afirma que após se imitirem na posse do imóvel realizaram diversas benfeitorias, no importe de R$ 99.981,14 (id 149808675), pelo que concordam com o valor apontado na avaliação id 148031604. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerente, pois na presente liquidação discute-se a indenização de benfeitorias em imóvel de elevado valor, que denota a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Quanto à avaliação, observo que se deve observar o teor do art. 872 do CPC: “A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens”. No caso dos autos, da leitura da avaliação id 148031604, verifica-se a observância do artigo acima. Com efeito, a avaliação realizada pelo oficial de justiça descreveu as benfeitorias com as suas características e o estado em que se encontram, bem como o valor, conforme determinado na sentença id 136193815. Quanto ao laudo apresentado pela parte requerente, este não pode ser admitido, uma vez que foi produzido de forma unilateral, por profissional contratado pela parte. Ademais, não se pode considerar o comparativo de anúncios de imóveis semelhantes, isso porque o preço neles contido refere-se não só a benfeitorias, mas também ao valor do terreno. Outrossim, a parte requerente limitou-se a juntar, além da avaliação e dos anúncios que foram afastados pelo Juízo, documento do CREA (Id 137037284) e memorial descritivo (id 137037288) que não indicam qualquer valor efetivamente gasto nas benfeitorias, de modo a afastar a conclusão da avaliação id 148031604. Por outro lado, o requerido, na petição id 140162083, apresentou diversas notas fiscais, comprovando a realização de melhorias no imóvel, de modo que atribuí-las como benfeitorias realizadas pela parte requerente implicaria enriquecimento sem causa desta, o que não se pode admitir. Assim, rejeito a impugnação apresentada e HOMOLOGO a avaliação id 148031604. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 44665135), em síntese, que a avaliação do valor das benfeitorias, promovida pelo Oficial de Justiça, não está em harmonia com as reais características dos bens em questão. Argumentam que há uma discrepância significativa entre o valor de avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça e o valor indicado pelo profissional contratado pelos recorrentes. Acrescentam que deve ser levado em consideração o “valor de mercado” de bens semelhantes. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de nova avaliação, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 47278217 e Id. 47278218). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame os agravantes pleiteiam a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da avaliação do valor das benfeitorias promovida pelo Oficial de Justiça. A respeito do tema convém observar que a nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. A alegação isolada no sentido de que o bem imóvel seria mais valioso do que consta na avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Em regra, a avaliação do bem é feita pelo oficial justiça e a nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1134120, 07101985920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 06/11/2018) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 154, V, DO CPC. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. I - É atribuição dos Oficiais de Justiça efetuar avaliações, quando for o caso, conforme art. 154, V, do CPC. II - Não se vislumbra motivo para que se rejeite a avaliação realizada de acordo com os ditames legais, por profissional legalmente investido, notadamente quando o impugnante não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a avaliação realizada. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1130338, 07110326220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018) No caso em análise, diante da ordem emitida pelo Juízo singular foi promovida a avaliação das benfeitorias erigidas no imóvel situado na Quadra 2, Conjunto 13, Casa 13, do Setor Habitacional Taquari, em Brasília, tendo sido determinado o preço de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) (Id. 148031604 dos autos do processo de origem). Nesse contexto, a despeito da alegação, formulada pelos agravantes, no sentido de que as benfeitorias erigidas no imóvel são mais valiosas do que consta na diligência questionada, não trouxeram aos autos outros elementos de prova a demonstrar que o caso em análise se ajusta a uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não se afiguram verossímeis, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 31 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator